Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712677-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSE TALIANE LIRA MOURA AGRAVADO: CONSYS CURSOS DE IDIOMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LARISSE TALIANE LIRA MOURA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação monitória no 0700831-56.2024.8.07.0014 proposta pelo agravada em desfavor de recorrente, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “não possui mais as conversas de WhatsApp de 2021, impossibilitando sua juntada aos autos. Contudo, a Agravada, como prestadora de serviços educacionais que utiliza o WhatsApp como canal oficial de comunicação, tem o dever de manter esses registros”. Menciona que “A ausência dessas conversas não deve ser atribuída à Agravante, mas sim à Agravada, que tem a obrigação de preservar e apresentar tais registros”. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Defende a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito pede o pedido de inversão do ônus da prova, determinando que a agravada junte aos autos as conversas de WhatsApp mantidas com a agravante, bem como outros documentos que comprovem o devido processamento do pedido de trancamento do curso. Sem Preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que tange à gratuidade de justiça, nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos de origem, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID Num. 197363169), o qual indica que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifico que os seus requisitos não estão presentes, permitindo sua concessão. Vejamos. No caso, quanto à probabilidade de direito, verifica-se que, embora alegue que não dispõe das conversas pelo aplicativo de mensagens, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC), qual seja, o contrato de prestação de serviços educacionais. Nesse sentido, cabe a ré provar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ora, se a parte recorrente não dispõe das mensagens, as quais dispunha plenamente, até porque os aplicativos contêm formas de salvamento, fato é que o documento constitutivo de direito do autor (contrato de prestação de serviços educacionais) está nos autos. Isso porque o CDC estabelece a inversão do ônus probatório, como meio de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando observada a verossimilhança de suas alegações e/ou a sua hipossuficiência quanto à produção das provas e, no caso em apreço, não se verifica nenhuma dessas hipóteses a amparar a pretensão da parte agravante. Portanto, não vislumbro requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente, bem como INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador